Tribunal: STF
Processo: Rcl 71468
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. TJ-BA. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. RECONHECIMENTO DA PRETERIÇÃO COM BASE NO NÚMERO DE CARGOS VAGOS. VIOLAÇÃO AOS TEMAS 784 E 683-RG. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A decisão do Tribunal de origem presumiu a necessidade de convocação do candidato aprovado na 1280ª posição apenas com base na existência de 1.502 vagas, sem que houvesse demonstração cabal de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração. Essa interpretação diverge da jurisprudência consolidada do STF.



    2. No caso, a ação foi ajuizada em 2022, ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019, o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público. Precedentes.



    3. Agravo a que se nega provimento.